Tribunal: TJMT
Processo: 1023487-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023487-92.2020.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VARICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 208.320.951-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA – BENEFICIÁRIO DO INSS - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA APLICADA EM PERCENTUAL ALÉM DO LIMITE ESTABELECIDO PELO ART. 81 DO CPC– ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da relação contratual estabelecida entre as partes, o autor continuou a sustentar a inexistência do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

A multa por litigância de má-fé deve se limitar ao percentual estabelecido no art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Varicio Pereira da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória Cumulada Com Condenatória
ajuizada em face do
Banco Cetelem S.A.
; condenando a parte autora à pena de litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do artigo 81 do CPC.

Nas razões recursais, o autor se insurge apena contra a aplicação da multa por litigância de má-fé, sustentando, em breve resumo, ausência dos requisitos autorizadores da incidência da reprimenda processual.

As contrarrazões vieram ao id.

174352173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à matéria de fundo, não merece prosperar a irresignação recursal.

Porquanto, mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da relação contratual estabelecida entre as partes, inclusive do comprovante de transferência do valor disponibilizado na conta bancária do autor, ele continuou a sustentar a inexistência da contratação, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Todavia, merece reparos a alíquota da multa aplicada, porquanto deve se limitar ao percentual inferior a 10% do valor corrigido da causa, a rigor do art. 81 do CPC:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez
por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém, de ofício, reduzo a multa por litigância de má-fé para 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023